Tribunal: TJSP
Processo: 0001408-45.2016.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001408-45.2016.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante THIAGO
MACACARI PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso,
acolhendo-se a preliminar arguida para se reconhecer o impedimento da MMa
Magistrada relatora designada do v. acórdão de fls. 120/122, e declarar a nulidade do
ato e todos os subsequentes, ficando prejudicada a análise do mérito. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.386 - Apelação Criminal no 0001408-45.2016.8.26.0073 - Avaré
VOTO no: 42.386
Apelação Criminal no: 0001408-45.2016.8.26.0073
Comarca: Avaré.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Roberta de Oliveira Ferreira Lima.
Apelante: Thiago Macacari Pinto.
Apelado: Ministério Público.

Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por FERNANDO SANTOS
RIBEIRO contra a r. sentença publicada em audiência de 29 de maio de 2019,
lançada a fls. 264/270 dos autos digitalizados, que o condenou pela prática do delito
descrito no art. 331 do Código Penal, à pena de 07 meses de 24 dias de detenção,
em regime semiaberto, em razão de fato ocorrido em 04 de agosto de 2015.
Anote-se que houve a rejeição da denúncia com fulcro no art. 395,
inciso II, do Código de Processo Penal (fls. 89/91), com a posterior interposição do
recurso de apelação pelo órgão ministerial (fls. 96/100) pugnando pelo recebimento
da pela inicial, o qual foi provido pelo v. acórdão proferido pelo Colégio Recursal
da Circunscrição Judiciária de Avaré (fls. 119/122), com a determinação de
recebimento da denúncia e prosseguimento do feito. No entanto, não sendo o
acusado encontrado para a citação pessoal, os autos foram redistribuídos para a Vara
Comum (fl. 172), nos moldes do art. 66, p. único, da Lei no 9.099/95, com o
recebimento da denúncia à fl. 175.
E em breve síntese, o acusado sustenta preliminar de nulidade do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.386 - Apelação Criminal no 0001408-45.2016.8.26.0073 - Avaré
processo a partir do recebimento da denúncia, nos termos do art. 252, incisos II e III,
do Código de Processo Penal, vez que entende pelo impedimento da MMa.
Magistrada relatora do v. acórdão de fls. 120/122, por ter figurado como testemunha
no suposto crime ocorrido durante a instrução presidida por ela, e por ter atuado nos
autos em Primeira Instância, determinando o encaminhamento das cópias para o
Ministério Público com a finalidade de apuração. No mérito, busca a absolvição por
atipicidade da conduta em razão da inconstituicionalidade da norma, ou então,
reconhecendo-se que ao chamar o servidor de “mentiroso” durante a audiência não
caracteriza o menosprezo em virtude do ofício, mas apenas uma grosseira com a
testemunha durante o depoimento judicial. Subsidiariamente, pretende a
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da
reincidência, a imposição do regime prisional aberto, e a substituição da pena
corporal por alternativas (fls. 274/290).
Constam as contrarrazões (fls. 294/302) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 313/319), que opina pelo desprovimento do
apelo.
É o relatório.
Com todo o respeito ao entendimento contrário, assiste razão o
apelante quanto à nulidade invocada, porquanto, do compulsar dos autos se verifica
o impedimento da MMo Magistrada relatora do v. acórdão que recebeu a denúncia
oferecida em desfavor do recorrente, a princípio rejeitada.
Isto porque o apelante foi condenado pelo crime de desacato, pois
durante a audiência de instrução, debates e julgamento, chamou o policial militar
Águido Martins de Almeida de “mentiroso” enquanto este era ouvido, razão pela
qual a nobre magistrada presidente do ato determinou o encaminhamento das cópias
dos autos ao Ministério Público para as providências cabíveis (fl. 06), ensejando a
investigação e posterior denúncia (fls. 01/02).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.386 - Apelação Criminal no 0001408-45.2016.8.26.0073 - Avaré
No entanto, houve a rejeição da denúncia a fls. 89/91, pelo que o
parquet interpôs o recurso de apelação (fls. 96/100) que, remetido ao Colégio
Recursal da comarca de Avaré, teve como relatora designada a mesma magistrada
que presidira a audiência na qual ocorrido o fato, e que determinou o
encaminhamento das cópias ao Ministério Público para providências (fls. 119/122).
Assim, o v. acórdão, por maioria de votos, recebeu a denúncia
ofertada em desfavor do apelante, ficando vencido o juiz relator sorteado (fl. 119).
Não obstante, à fl. 175, a referida juíza, ao receber os autos por redistribuição à
Justiça Comum, nos termos do art. 66 da Lei no 9.099/95, novamente despachou
recebendo a denúncia, ratificando-o após o oferecimento da defesa prévia (fl. 237).
Portanto, da análise dos autos, observa-se o impedimento da nobre
magistrada em participar do julgamento da apelação, principalmente porque foi
testemunha do suposto crime (art. 252, inciso II, do Código de Processo Penal),
determinando, inclusive, o encaminhamento das cópias para eventual apuração, o
que demonstra a possível opinião viciada da MMa. Magistrada quando do
julgamento do recurso, o que não se pode admitir, sob pena de se ferir a higidez da
decisão judicial.
Embora em regra se entenda que a decisão que recebe a denúncia não
é dotada de conteúdo decisório, o mesmo não se pode dizer no caso em comento,
vez que a decisão se deu em sede recursal.
Não obstante, tem-se que os impedimento disposto no art. 252 do
Código de Processo Penal podem ser suscitado a qualquer tempo. Neste sentido:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. DELITO DO ART. 2 o DA LEI
8.176/1991.
IMPEDIMENTO.
DESEMBARGADOR
CUJO
GENRO RECEBEU A DENÚNCIA EM PARTE. NULIDADE
QUE PODE SER RECONHECIDA A QUALQUER TEMPO.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.386 - Apelação Criminal no 0001408-45.2016.8.26.0073 - Avaré
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) III - O art.
252, I, do CPP é claro ao vedar ao juiz o exercício de jurisdição
no processo em que “tiver funcionado cônjuge ou parente,
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro
grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério
Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito”. Tal
nulidade é absoluta, conforme se deduz da leitura do art. 564 do
mesmo Digesto Processual e, portanto, pode ser declarada em
qualquer momento processual. IV Recurso ordinário ao qual se
nega provimento.” (STF - RHC 118994, Relator Min. Ricardo
Lewandowski, 2a T., j. 01/04/2014, p. DJ 15/04/2014 grifo
nosso).
Portanto, não há dúvida acerca do impedimento da nobre juíza em
atuar como julgadora do recurso interposto pelo Ministério Público, fazendo-se
necessário o reconhecimento da nulidade absoluta do processo desde o julgamento,
incluindo-se est e ato processual, e devendo serem refeitos todos os atos a partir de
então, nos termos do art. 573, § 1o, do Código de Processo Penal.
Destarte, acolhida a preliminar, fica prejudicada a apreciação do
mérito.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, acolhendo-se a
preliminar arguida para se reconhecer o impedimento da MMa Magistrada relatora
designada do v. acórdão de fls. 120/122, e declarar a nulidade do ato e todos os
subsequentes, ficando prejudicada a análise do mérito.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator